Tribunal: TJDFT
Processo: 0015250-97.2006.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0015250-97.2006.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ELIZABETH FERREIRA DE MENDONCA, MAIRA SOUSA GUIMARAES, MARIA DA PAZ DE JESUS NEVES, MARIA DAS DORES SOUZA MELO, MARIA DE FATIMA CAMPELO DA SILVA, MARIA DE JESUS DIAS DO NASCIMENTO, MARIA JOSE DE SOUZA ALVES, MARIA JOSE VIEGAS, MARIA JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA, MARIZE DA SILVA SANTOS, MARLENE GOMES CHACON DE OLIVEIRA, MARTA DE ALMEIDA SANTOS, NECI NEVES LIMA MOREIRA, NEUZA QUIXABA DE OLIVEIRA, NOEMI RODRIGUES MARTINS, ORVALINA MOURA BRAGA, RUBENS ALVES PEREIRA, SELMA MARIA DOS SANTOS, UBALDINO VIEIRA DE SOUZA, VERA LUCIA GOMES DA SILVA, ZILDA JUSTINO DIAS, MIGUEL GUSTAVO DE CARVALHAES PINHEIRO, ROSANGELA BANDEIRA NUNES, ESPOLIO DE RANULFO FERREIRA RAMOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando o lapso temporal em que o processo ficou sem movimentação, além da recente redistribuição a esta relatoria (ID 54349623), abra-se vistas para às partes exequentes, para que promovam o andamento do feito, requerendo o que entenderem de direito. Anote-se, conforme requerido na petição de ID 54569275. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador